Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO SUSPENSIVA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada a resistência no cumprimento da medida socioeducativa e descaso para com a Justiça, bem como a falta de controle do responsável legal sobre o menor, a revogação da remissão pré-processual seguida de oferecimento de representação constitui medida adequada ao caso.
2. Recurso conhecido e desprovido.